Tribunal: TJDFT
Processo: 0718609-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718609-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos do processo n. 0011064-25.2016.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante, nos seguintes termos (ID 230171331, na origem): Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por VICENTE EDUARDO SOARES DE ALMEIDA em face do DISTRITO FEDERAL, na qual o excipiente alega, em síntese, a nulidade da citação, a ocorrência de prescrição intercorrente do título executivo e, em sede de tutela de urgência, requer o desbloqueio de valores constritos em sua conta bancária, sob o argumento de que possuem natureza impenhorável, por serem provenientes de salário e investimentos em conta poupança. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça (IDs 219971992/219971992). Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que a Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2023/2024 (ID 219974527) demonstra que a parte auferiu renda anual de R$ 130.180,00 pelo serviço prestado como pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Ademais, ao verificar os rendimentos referentes ao mês de dezembro de 2024, constata-se que o excipiente recebeu o montante de R$ 18.000,00 (ID 221087161), o que evidencia a ausência de hipossuficiência econômica e, consequentemente, a improcedência do pedido de gratuidade. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno no qual o autor recorrente, ora agravante, insurge-se quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos apresentados - carteira de trabalho (ID 34207620) e extrato de conta corrente (IDs 34207622/34207609) que, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos, como Declaração de Imposto de Renda que também demonstrem as suas receitas - , não deixam clara a sua hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo. Em seu recurso, o agravante insiste na tese de que os documentos apresentados são aptos a comprovar a sua hipossuficiência financeira. 2. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De fato, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça.No entanto, no caso em análise, a simples juntada da carteira de trabalho (ID 34207620) e extrato de conta corrente (IDs 34207622/34207609), sem a apresentação de outros documentos, como Declaração de Imposto de Renda que também demonstrem as suas receitas, não se mostra suficiente à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer seu sustento. Ademais, no extrato ocorrem resgates de poupança, sem a demonstração do saldo efetivo. Além de que o agravante é empresário, pelo que se infere dos autos, possuindo outras fontes de renda. 3. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada, competindo à recorrente, no prazo de 48 horas da publicação do acórdão, a comprovação do recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo), sob pena de deserção, ressalvado eventual pedido de desistência. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1428615, 07202304620208070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Quanto a alegação de nulidade de citação, a parte alega que a assinatura aposta no AR de ID 151322411 seria de uma terceira pessoa. Sustenta que não mora no endereço em que foi entregue o mandado de citação e que teve conhecimento do processo por conta do bloqueio judicial realizado na sua conta bancária (ID 219971992). Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão não lhe assiste. Isso porque a citação ocorreu nos exatos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, que assim dispõe: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital(...)”. E, ainda, em que pese o AR ter sido assinado por terceira pessoa, a citação foi realizada no endereço indicado pelo Exequente no ID 42546373- pág.02. É imperioso destacar que cabe ao contribuinte manter o seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. Portanto, a citação é regular e plenamente válida, nos termos da lei. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. MOROSIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS QUE NÃO CABE AO AUTOR. SÚMULA 106 STJ. INAPLICÁVEL AO CASO O RESP 1.340.553/RS. NULIDADE DA CITAÇÃO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. RECEBIMENTO. VALIDADE. DEVER DO DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DF. CANCELAMENTO POSTERIOR. PERÍODO ATIVO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade 1.1. O agravante alega, em suma, nulidade da citação, prescrição e ausência de fato gerador. 2. Prescrição. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário, nos seguintes termos: "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". 2.1. O art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004, e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como, o reconhecimento da prescrição intercorrente, em casos de não localização de bens do devedor suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal 3. No caso, é fato incontroverso que o processo ficou sem movimentação de 28/10/2011, quando foi determinada a citação da executada, até o dia 07/05/2018, quando foi digitalizado. O Distrito Federal só teve ciência dos atos do processo após o AR retornar cumprido, em 03/10/2019, ocasião em que requereu a consulta no BACENJUD, com arresto ou penhora de bens. 3.1. No entanto, não há que se falar em prescrição visto que logo após a distribuição da ação dentro do quinquênio legal, foi imediatamente determinada a citação, decisão que não foi executada com expedição do mandado citatório, por motivo inerente à justiça, diligência que não cabia ao exequente, mas exclusivamente ao Judiciário. 4. Não cabe ao autor o ônus de exigir o cumprimento de atos que são inerentes ao Juízo, por isso não há conduta desidiosa da parte o Distrito Federal por ato exclusivo do Poder Judiciário. 4.1. Esse é o entendimento da Súmula no 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". 5. É inaplicável ao caso a tese firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, em que o STJ firmou o entendimento de que é desnecessária a intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo, bem como da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80. 5.1. Não ocorreu o primeiro requisito do referido julgado, qual seja, a ciência da Fazenda Pública, quanto à não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Por essa razão, não se iniciou o prazo de 1 ano da prescrição intercorrente. 6. Nulidade da Citação. De acordo com os artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, do CPC, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, e "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.". 6.1. Conforme o aviso de recebimento da citação, o mandado foi enviado pelos correios ao endereço indicado pelo exequente na CDA. Cabe ao contribuinte o dever de manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. 6.2. Nesse sentido: "(...) 1. A citação deve ser realizada primeiramente pelo correio, com aviso de recebimento, se a Fazenda não a requerer por outra forma, ou seja, a LEF dispensa a citação pessoal, atribuindo validade à citação pelo correio com Aviso de Recebimento - AR. Para tanto, deve-se demonstrar a entrega da carta no endereço do devedor. Inteligência do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980). 2. Agravo conhecido e desprovido". (20160020097159AGI, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 17/11/2016). 7. Ausência de Fato Gerador. A Certidão de Dívida Ativa, por força do artigo 204 do CTN e do artigo 3o da Lei no 6.830/80 goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo a parte interessada comprovar a ausência de quaisquer dos requisitos elencados no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. 7.1. Para se afastar a presunção de liquidez e certeza, é necessário haver dilação probatória, tendo em vista que os documentos juntados aos autos não são suficientes para o que pretende a executada. 7.2. De acordo com a Súmula 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 7.3. Ademais, é dever do profissional autônomo que requereu a inscrição no Cadastro Fiscal do DF, em caso de impossibilidade de exercer a sua profissão, requerer a providência de sua baixa ou mesmo diligenciar pela revisão dos lançamentos de ofício, valendo-se das previsões da Portaria no 215/2006. 7.4. No presente em exame, houve o pedido de inscrição no Cadastro Fiscal do DF pela executada em 2004 e o seu pleito de cancelamento se deu apenas em 2018. 8. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1397209, 07273424120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Assim, forte nesses argumentos e com base na jurisprudência acima colacionada, a qual se aplica perfeitamente ao caso, não há que se falar em nulidade da citação. Ademais, a parte compareceu espontaneamente aos autos, requerendo o desbloqueio do valor penhorado na sua conta bancária, suprindo, assim, a ausência de sua citação pessoal, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Com relação ao pedido de desbloqueio, em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontram penhorados R$ 2.102,69 (dois mil, cento e dois reais e sessenta e nove centavos), na conta poupança do Banco do Brasil, de titularidade da parte Executada, conforme "Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de Valores" (ID 219673305). A impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos está prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil e foi instituída como proteção ao cidadão que, ao longo da vida, faz economias para ter um resguardo contra imprevistos, especialmente em casos de doença (própria ou de familiar), desemprego, acidentes, etc. Portanto, uma caderneta de poupança é aquela em que seu titular mantém uma reserva e não a movimenta com frequência. Todavia, esta não é a hipótese dos autos, pois o extrato de ID 221089648 mostra que há movimentação frequente de numerários, descaracterizando o conceito de conta poupança que é protegido pela impenhorabilidade do artigo 833, X do CPC. Portanto, não há como referida conta ser considerada como poupança destinada à reserva do pequeno poupador tal como previsto pelo legislador, uma vez que o executado não a mantém como reserva para fazer frente a despesa extraordinária e inesperada. Consequentemente, não está albergada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. CONTA-POUPANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO. SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AFASTADA A IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelos executados.1.1. Os agravantes pedem a reforma da decisão recorrida, determinando-se a desconstituição das penhoras on line efetuadas nos autos de origem e a liberação dos valores correspondentes, em sua integralidade, em favor dos agravantes 2. Uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. 2.1. Jurisprudência: "Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido." (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019). 3. Os devedores não se desincumbiram do ônus de provar que o valor encontrado possui caráter salarial ou que se refere à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1303361, 07383504920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Igualmente, não prospera o argumento de que a verba bloqueada possui natureza salarial, uma vez que o executado não demonstrou a correlação entre os valores constantes nos extratos de ID’s 221089648 / 221091353 e a incidência do bloqueio sobre montante oriundo de depósito salarial. A simples alegação de que os valores possuem essa origem não é suficiente, sendo necessária a devida comprovação documental que evidencie a relação direta entre os depósitos e a remuneração do executado. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada, mantendo o bloqueio de valor efetuado na aludida conta bancária do Executado. Preclusa esta decisão, intime-se novamente o Distrito Federal para que se manifeste acerca da exceção de pré-executividade no tocante a prescrição intercorrente alegada pelo executado no ID 219971992, no prazo de 30 (dias). Intime-se. Nas razões recursais (ID 71692253), a agravante relata que apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da citação, impenhorabilidade dos valores bloqueados por derivarem de bolsa de pesquisa, e ocorrência de prescrição intercorrente, bem como pleiteou a gratuidade de justiça. Sustenta que houve erro na análise dos documentos, pois o valor recebido em dezembro de 2024 foi de R$ 6.000,00, e não R$ 18.000,00, conforme comprovado por extrato bancário. Alega, ainda, que os valores recebidos são provenientes de bolsa de pesquisa, classificados como doação na declaração de imposto de renda, e não como remuneração por serviços prestados. Argumenta que tais valores têm natureza alimentar e são destinados ao custeio de pesquisa científica e ao pagamento de pensões alimentícias, o que justificaria sua impenhorabilidade. Sustenta também a nulidade da citação, realizada em endereço diverso do seu domicílio e recebida por terceiro, em afronta ao artigo 248, §1o, do CPC. Aduz que sempre informou seu endereço correto à Receita Federal, o que comprovaria que o Fisco tinha conhecimento de seu domicílio. Quanto à gratuidade de justiça, afirma que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, especialmente considerando que parte significativa de sua renda é destinada ao pagamento de pensões alimentícias. Reforça que a declaração de hipossuficiência foi apresentada e que a jurisprudência reconhece a presunção de veracidade dessa declaração, salvo prova em contrário. No que se refere à prescrição intercorrente, o agravante afirma que a execução fiscal foi ajuizada em 2016 e permaneceu paralisada por mais de sete anos, sem diligências efetivas para sua localização ou de seus bens. Sustenta que, nos termos da Súmula 314 do STJ, isso configura prescrição intercorrente, o que impõe a extinção da execução fiscal. Ressalta que esse ponto foi arguido na exceção de pré-executividade, mas não foi analisado na decisão agravada. No pedido liminar, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, com a imediata liberação dos valores bloqueados e a vedação de novos bloqueios de valores de valores provenientes da bolsa de pesquisa depositados na referida conta, declarando a impenhorabilidade da verba. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação, da impenhorabilidade dos valores bloqueados e da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Preparo não recolhido. Pleiteada a gratuidade de justiça É o relato do necessário. DECIDO. De início, analisada a documentação acostada à origem, em especial aos IDs 219974503 e ID 219974527, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Verifico não ter havido a percepção do montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), no mês de dezembro de 2024, conforme constou da decisão agravada, mas, sim, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de modo que não resta afastada a presunção de hipossuficiência do postulante (Art. 99, § 3o, do CPC). Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o Art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Passo ao exame do pedido liminar. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Em primeiro lugar, destaca-se que, em sede de liminar, o agravante postula (tão somente) que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de se “a) Determinar a imediata liberação/devolução dos valores bloqueados na Conta Corrente no 5534-4, Agência 8428-X, de titularidade do Agravante; b) Impedir futuros bloqueios de valores provenientes da bolsa de pesquisa depositados na referida conta, declarando a impenhorabilidade” da verba. Nesse contexto, da análise do conjunto probatório acostado ao feito na origem, observo que há elementos capazes de justificar a concessão do pedido de desbloqueio de penhora formulado pela parte executada. Com efeito, o numerário foi bloqueado em conta poupança salário, com reduzida movimentação financeira, tendo havido a demonstração de que o valor ali constante (aproximadamente R$ 2.000,00 quando do bloqueio judicial) decorria do depósito de bolsa de estudos (ID 220002620 e 221089648), de modo a justificar a incidência da proteção da impenhorabilidade derivada do art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido, colhe-se julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTA SALÁRIO PROVENIENTE DE BOLSAS DE ESTUDO. ARTIGO 833, INCISO X E §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR/SALARIAL. BOLSA DE ESTUDOS. EXCEÇÃO À REGRA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou a impugnação à penhora por ser intempestiva. 1.1. Alega o agravante ser a impenhorabilidade de valores matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer fase processual, inclusive, mediante petição simples, porque não está sujeita à preclusão temporal. Afirma que a penhora de parte do valor bloqueado, qual seja, R$ 4.550,00 da conta bancária de titularidade do agravante, é totalmente indevida, porquanto tal valor é proveniente de bolsa de estudos para pesquisa e ajuda de custo alimentar, ou seja, trata-se de valor decorrente de liberalidade de terceiro com caráter alimentar oriunda de subsídio governamental sendo, portanto, impenhorável. 2. Da alegada intempestividade da impugnação. Impenhorabilidade. Matéria de ordem pública. 2.1. A despeito da intempestividade da impugnação à penhora, a impenhorabilidade levantada é matéria de ordem pública; consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo falar em preclusão. 2.2. Jurisprudência: “(...) 1. A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar trata-se de matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo, razão pela qual não há que se falar em preclusão. (...)”. (07266930820238070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 27/11/2023). 3. A bolsa de estudos é um benefício conferido com o intuito de viabilizar a pesquisa e o estudo em caráter integral, objetivando a busca de melhores desempenhos e produções intelectuais, evitando que os bolsistas tenham que dividir o tempo despendido no programa de pesquisa com atividades laborais para sustento de si mesmos e de suas famílias. 3.1. O agravante é beneficiário de bolsa de estudos para pesquisa pelo CNPQ. O valor bloqueado de R$ 4.550,00 refere-se à bolsa de estudos. 3.2. Assim, a bolsa funciona com caráter remuneratório, estando alcançada no artigo 833, inciso IV, do CPC. 3.3. Jurisprudência: “(...) 5. O benefício da bolsa de estudos foi concebido para viabilizar o fomento da pesquisa e estudo em caráter integral, objetivando a busca de melhor desempenho e produção intelectual. A renda decorrente do recebimento da referida bolsa amolda-se à previsão contida no art. 833, IV, do CPC como quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e da sua família, estando alcançada pela impenhorabilidade.(...)” (07372652820208070000, Relator(a): Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 15/12/2020.) 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1918987, 0723389-64.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Ademais, é possível inferir que a bolsa de estudos do agravante gira em torno de R$ 6.000,00, conforme denota o termo de concessão de bolsa juntado ao ID 219974503. Nesse contexto, tenho que a renda derivada da mencionada bolsa se insere no conceito de verba salarial, tendo sido esse o único rendimento – isento e não tributável – declarado no IRPF de 2023/2024 (ID 219974527), razão pela qual se presume não haver outra forma de renda. Somado a isso, verifica-se que o agravante possui quatro pensões alimentícias, razão pela qual se pode concluir que a penhora de sua fonte de renda prejudica o sustento do executado, assim como o de sua família. Verifica-se, portanto, estar presente a probabilidade do recurso, diante da demonstração de que a verba bloqueada tem natureza salarial, bem como de que há risco ao sustento do devedor, devendo ser afastada, a princípio, a penhora. Evidenciado, de igual modo, o risco de dano iminente ao agravante, o qual se encontra privado dos valores bloqueados. Assim, em sede de cognição sumária, reputo presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o desbloqueio imediato do numerário penhorado (R$ 2.102,69), bem como impedir que novos bloqueios repercutam sobre a verba proveniente da bolsa de estudos do agravante. Diante disso, com fulcro no Art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para (a) determinar o desbloqueio imediato do numerário penhorado (R$ 2.102,69); bem como (b) impedir que novos bloqueios repercutam sobre a verba proveniente da bolsa de estudos do agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Acrescento, por fim, que os demais pedidos deduzidos no agravo serão apreciados no mérito do recurso, oportunidade em que toda a matéria devolvida será analisada com a profundidade necessária. Especificamente em relação à alegação de ocorrência da prescrição intercorrente, observo que a decisão agravada não se pronunciou quanto ao tópico, porquanto determinou a intimação prévia do Distrito Federal acerca da referida prejudicial. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator